Tribunal: TJSP
Processo: 2009968-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de inércia ou desídia da parte autora. Processo que se encontra em pleno andamento. Credor que tem diligenciado no sentido da localização de bens dos devedores, aptos à satisfação da dívida. Ausência de suspensão e arquivamento do feito e, ainda, decurso do prazo de 01 ano, após o qual começaria a correr o prazo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de inércia ou desídia da parte autora. Processo que se encontra em pleno andamento. Credor que tem diligenciado no sentido da localização de bens dos devedores, aptos à satisfação da dívida. Ausência de suspensão e arquivamento do feito e, ainda, decurso do prazo de 01 ano, após o qual começaria a correr o prazo da prescrição intercorrente. Inobservância dos preceitos contidos no artigo 921, do Código de Processo Civil. O fato de o feito encontrar-se em andamento há vários anos, não induz, necessariamente, à ocorrência da prescrição, mormente porque a demora no desfecho da demanda não decorre de conduta negligente do credor. Decisão mantida. Agravo não provido.